Tribunal: TJBA
Processo: 0304387-20.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304387-20.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Tales Gabriel Oliveira dos Anjos e outros

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o Réu TALES GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.° 11.343/06.

2. A denúncia narrou que, policiais civis encontraram, na residência do Denunciado, 299,59g de maconha, duas balanças de precisão e sacos plásticos, após denúncia anônima e observação de comportamento suspeito. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o Acusado foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo reconhecida a incidência da benesse do tráfico privilegiado na fração de 1⁄2 (metade).

3. O Ministério Público Estadual postula, como pedido principal, o afastamento integral da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06, fundamentando-se na alegada dedicação do Apelado a atividades criminosas, evidenciada pela existência de ação penal em curso. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada para o patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto), com consequente recálculo da reprimenda penal.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fato do Apelado responder a outra ação penal configura dedicação a atividades criminosas suficiente para afastar a causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06; e (ii) verificar se a fração redutora de 1/2 aplicada pela sentença encontra-se adequada às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp. 1977027/PR e 1977180/PR (Tema 1.139), estabeleceu vedação à utilização exclusiva de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A negativa da aplicação da causa de diminuição deve fundamentar-se em elementos concretos que demonstrem efetiva dedicação a atividades criminosas, em observância ao princípio da não culpabilidade.

6. O pleito recursal ministerial carece de respaldo jurídico, porquanto fundamentado exclusivamente na existência de processo criminal em andamento (n.° 0015313-54.2009.8.05.0039), sem demonstração de outros elementos caracterizadores da dedicação habitual a atividades criminosas.

7. Quanto à fração redutora aplicada, o legislador estabeleceu percentuais mínimo (1/6) e máximo (2/3) de diminuição, remetendo à discricionariedade judicial fundamentada nas circunstâncias do art. 59 do CP e nas especificidades do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. As circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, aliadas à quantidade não expressiva da substância apreendida (299,59g de maconha) e à natureza da droga, justificam a aplicação da fração intermediária de 1⁄2 (metade).

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a quantidade e natureza das drogas permitem modulação da fração redutora, sem impedir a aplicação do benefício quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência isolada de ação penal em curso não caracteriza dedicação a atividades criminosas apta a afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06, sendo necessária demonstração de elementos concretos de habitualidade delitiva. 2. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os critérios específicos do art. 42 da Lei de Drogas, admitindo-se aplicação de fração intermediária quando favoráveis as condições pessoais do agente e não expressiva a quantidade de droga apreendida.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.° 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1977027/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, REsp 1977180/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 971.547/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.105/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
de Apelação
n.º 0304387-20.2014.8.05.0150
, do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Recorrido
s
o
R
éu
TALES GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora, da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, tudo

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora